Tribunal: TJSP
Processo: 1005196-80.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO IMISSÃO NA POSSE. Sentença de improcedência, reconhecendo a consumação da pretensão aquisitiva pela usucapião apresentada na defesa. Irresignação da autora. Não acolhimento. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária não seria necessária a comprovação de que o possuidor havia estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, bastando a comprovação do exercício da posse com

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO IMISSÃO NA POSSE. Sentença de improcedência, reconhecendo a consumação da pretensão aquisitiva pela usucapião apresentada na defesa. Irresignação da autora. Não acolhimento. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária não seria necessária a comprovação de que o possuidor havia estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, bastando a comprovação do exercício da posse com animus domini pelo lapso temporal exigido (mínimo de quinze anos). O requerido adquiriu a posse do imóvel através de cessão e transferência de direito em 1995, exercendo a posse do imóvel de forma pacifica e ininterrupta por 22 anos, sendo correto o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Sentença de improcedência do pedido de imissão na posse mantida.

RECURSO IMPROVIDO.